Tribunal: TJBA
Processo: 0006645-97.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006645-97.2011.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS FERREIRA MELO

Advogado(s)
:
KLEIDSON ASSIS SANDES LIMA, AMANDA CORDEIRO DE SOUZA MASCARENHAS

APELADO: TRISTAO COMPANHIA DE COMERCIO EXTERIOR

Advogado(s)
:
ADEMIR OLIVEIRA GOES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR 250 SACAS DE CAFÉ. PREVISÃO LEGAL. ART. 700, II, CPC. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RÉU FIGURA COMO CONTRATANTE. PREFACIAL AFASTADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DO AUTOR. INADIMPLEMENTO PROVADO. RESISTÊNCIA DO RÉU. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA. PEDIDO EXPRESSO NA PETIÇÃO INICIAL. ARGUMENTO AFASTADO. INADIMPLÊNCIA CONFESSADA PELO PRÓPRIO RECORRENTE. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. RÉU NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. VALOR DAS SACAS DE CAFÉ DEVE OBSERVAR A DATA DO INADIMPLEMENTO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação (
ID.64134050
) interposta por
ANTONIO CARLOS FERREIRA MELO
contra a sentença (
ID. 64134042
) proferida pelo MM Juízo da 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DE VITÓRIA DA CONQUISTA que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
TRISTÃO COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se há falta de interesse processual do autor; (iii) apurar se a sentença é extra petita; (iv) determinar se o contrato de origem foi novado e, portanto, cumprido; (v) analisar a adequação da ação monitória à pretensão de entrega de coisa fungível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em síntese, o apelante argui em suas razões recursais que: i) é parte ilegítima para integrar a ação; ii) que o autor não tem interesse processual; iii) a sentença seria extra petita; iv) a sua obrigação foi adimplida, visto que ficou acordado entre as partes que o segundo contrato iria substituir o primeiro; v) o apelado não pagou pela mercadoria; vi) a ação monitória não é a via judicial apropriada para converter o inadimplemento contratual em perdas e danos.

4. Cinge-se a controvérsia acerca do acerto do Juízo
a quo
ao julgar procedentes os pedidos da parte autora, condenando a parte Ré a entregar para a parte Autora 250 sacas de café, pelo preço ajustado – R$296,82, devendo a parte Autora proceder ao pagamento em até 07 (sete) dias úteis após a entrega.

5. A assinatura do apelante no contrato que embasa a demanda comprova a sua legitimidade passiva, afastando a preliminar. Ao exame do título que aparelha a presente demanda
(ID.64133769)
, infere-se que o apelante Sr. ANTONIO CARLOS FERREIRA MELO figura como vendedor das 250 sacas de café objeto desta ação, documento, inclusive, que está devidamente assinado pelo Apelante, prova que por si só desconstitui o argumento ventilado como prefacial.

6. Observa-se que o autor propôs a presente ação monitória com o fito de reaver o crédito derivado de contrato firmado para entrega de coisa certa, ou, para a entrega das 250 sacas de café objeto do acordo entabulado entre as partes, pretensão que fora resistida pelo réu
(ID.63857769).
O interesse processual do autor é configurado pela resistência do réu ao cumprimento da obrigação contratual, demonstrando a necessidade de intervenção judicial.

7. Não se verifica julgamento extra petita, pois a condenação à entrega das sacas de café está em conformidade com o pedido subsidiário formulado na inicial
(ID.64133442).
Assim, constata-se que o Magistrado decidiu a lide nos limites em que foi proposta, não havendo o que se falar em sentença extra petita
(ID.64134042).

8. Acerca do manejo de ação monitória tendo por escopo a entrega de bem fungível, hipótese dos autos, para além da previsão legal lastreada no artigo 700, II, CPC, o seu cabimento é entendimento sufragado na Jurisprudência. O contrato juntado aos autos
(ID. 64133769)
constitui prova escrita idônea para o manejo da ação monitória, sendo desnecessária prova robusta no momento da propositura da ação.

9. O apelante não demonstrou a alegada novação contratual, não se desincumbindo do ônus probatório estabelecido no art. 373, II, do CPC.

10. Ao exame da apelação depreende-se que os argumentos do recorrente são contraditórios e não confluem com as razões recursais lançadas aos autos. Exemplo disso é que o insurgente busca afastar a exigibilidade da obrigação ao argumento de que o autor não teria pago o valor convencionado entre os contratantes, mas, examinando o contrato no
ID.64133769,
identifica-se a previsão expressa de que “
o pagamento será efetuado 07 dias úteis após a entrega da mercadoria
”, fato que não ocorreu na presente situação, o que demonstra ser descabido o fundamento utilizado.

11. O inadimplemento da obrigação contratual, confessado pelo réu, legitima a condenação à entrega das sacas de café nos termos pactuados, com atualização monetária calculada desde a data do inadimplemento, conforme o art. 407 do CC.

12. Não há comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sendo válida a sentença que determina o cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A assinatura do réu em contrato de compra e venda de coisa fungível comprova sua legitimidade passiva na ação monitória.

2. A resistência do réu ao cumprimento da obrigação contratual configura interesse processual do autor.

3. O manejo da ação monitória para exigir a entrega de coisa fungível é cabível com base em prova escrita sem eficácia de título executivo.

4. O inadimplemento contratual reconhecido impõe a condenação à entrega da coisa fungível pelo preço ajustado e com atualização monetária desde a data do inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 407, 700, II e 85, §11. CC, arts. 422 e 407.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1278643/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 23.02.2016; TJ-MG, AC 02759553220088130003, Rel. Des. Cabral da Silva, 10ª Câm. Cív., j. 24.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº

0006645-97.2011.8.05.0274
, em que figura como Apelante
ANTONIO CARLOS FERREIRA MELO
e
Apelado
TRISTÃO COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Salvador, de 2024.

Presidente

Desembargador
Eduardo Afonso Maia Caricchio

Relator

Procurador(a) de Justiça

9